Tribunal: TJMT
Processo: 1003099-12.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003099-12.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE BRUN JUNIOR - CPF: 136.836.718-66 (ADVOGADO), ELIAS JOAO NETO - CPF: 110.767.578-20 (AGRAVANTE), JOSE HENRIQUE PONTES BATISTA DA SILVEIRA - CPF: 252.840.098-51 (AGRAVADO), WESLEY RODRIGUES ARANTES - CPF: 028.871.176-96 (ADVOGADO), EDGAR LUIZ DO COUTO - CPF: 300.179.938-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NULIDADE INEXISTENTE – VÍCIO QUE, SE EXISTISSE, SERIA SANADO QUANDO DO JULGAMENTO COLEGIADO DO AGRAVO INTERNO – ARGUIÇÃO REJEITADA - REPETIÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DA ALEGAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – TESE JÁ REFUTADA – ALUSÃO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. . 1. “
Conforme a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/2015 e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, pelo julgamento colegiado no agravo interno
” (AgInt no AREsp n. 2.070.375/SP). 2. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o indeferimento da assistência judiciária gratuita. 3. “Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática” (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG).

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ELIAS JOÃO NETO contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo agravante, mantendo inalterada a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Paranaíta/MT, que nos autos da ação de
“Reintegração de Posse”
(Proc. nº 1000637-25.2021.8.11.0095), ajuizada pelo agravante contra JOSÉ HENRIQUE PONTES BATISTA DA SILVEIRA , indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita
“anotando que o próprio autor/agravante apresentou “declaração de imposto de renda onde consta declarado possuir bens e direitos em 31/12/2020 no montante de R$ 11.017.016,39, fazendo parte desses bens três fazendas, duas delas avaliadas em R$ 3 milhões e outra em R$ 4 milhões, (e) ainda se diz proprietário da área objeto da presente demanda e, diga-se de passagem, não se trata de uma pequena área de terras”, e determinou emenda à inicial para que o autor “retifique o valor da causa de acordo com o benefício patrimonial pretendido”
(cf. Id. nº 135272173).

A parte agravante reafirma que

a
“ao considerar apenas critérios objetivos (renda, patrimônio etc.) para aferir a gratuidade processual, o relator destoou-se do entendimento predominante do STJ, no sentido de que deve avaliar concretamente a possibilidade econômica da parte postular em arcar com os ônus processuais
(...)
NO MOMENTO, não tem RENDA suficiente para arcar com os ônus processuais porque trabalha de empregado registrado em ctps e aufere menos de 03 salários mínimos, ou seja, deve-se apurar a RENDA neste momento, e não a renda anterior, do passado
”, e conclui dizendo que atendeu as exigências legais necessárias à concessão da benesse, sendo “
de rigor a concessão da assistência judiciária nos autos principais
” motivo pelo qual pede a
retratação da decisão agravada ou, então, o provimento do recurso, para seja deferida a tutela de urgência recursal para lhe conceder de imediato o benefício da gratuidade da justiça
(cf. Id. nº 148346696).

Nas contrarrazões, o agravado rechaça os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 150556363).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 8 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

De início, anoto que, conforme pacífica jurisprudência do eg. STJ é “
permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015
”, sendo que “
eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.008.073/MG).

A propósito:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, III, C/C O ART. 1.021, § 1º, AMBOS DO CPC/2015. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (...) 3. Conforme a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/2015 e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, pelo julgamento colegiado no agravo interno. 4. Agravo interno não conhecido” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp n. 2.070.375/SP – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 8/8/2022, DJe de 10/8/2022).

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO SINGULAR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. (...) 1. O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932, do Código de Processo Civil de 2015, antigo 557). Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp n. 1.894.750/SP – Rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 29/11/2021, DJe de 1/12/2021).

Quanto ao mérito, o agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles
expostos no recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo aqui agravante, e, naturalmente, já
considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão ora agravada, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos para manter o desfecho decisório,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

“O art. 98 do CPC estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, e o art. 99, §3º, do mesmo Código dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “insuficiência de recursos”.

Então, se o juiz tem fundadas razões para rejeitar a concessão do benefício, realmente deve fazê-lo, assim como corretamente procedeu o MM. Juiz de origem ao verificar a presença de indícios probatórios de capacidade econômico-financeira do autor incompatível com a benesse, o ponto fulcral do raciocínio decisório é que há indícios de que o autor/agravante percebe renda suficiente a afastá-lo do perfil dos verdadeiramente necessitados e merecedores do benefício da AJG.

A propósito da impossibilidade de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita nestes casos, já decidiram reiteradamente todas as Câmaras de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRETENSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – (...) Não se pode presumir a incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferida a assistência judiciária gratuita” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAC 54755/2017 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

“EMENTA: (...) ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – AgRg 62870/2015 – Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015).

“EMENTA: (...) – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Após oportunizada à parte a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita, inexistentes nos autos elementos que evidenciem a alegada hipossuficiência, o benefício deve ser indeferido” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – AgRg 90392/2016 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 20/07/2016, Publicado no DJE 28/07/2016).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - DADOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – (...) Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – AgRg 155231/2015 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 11/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015).

(...)”

Acrescento à fundamentação apenas a anotação de que nas contrarrazões (cf. Id. nº 12381797) foram juntados documentos extraídos do site
“Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais”
, site este que goza de presunção de veracidade, pois o mesmo é disponibilizado pelo TSE – Tribunal Superior Eleitoral, onde o próprio agravante Elias João Neto, declara ser
“Empresário”
e possuir
“Dinheiro em espécie - moeda nacional - R$950.000,00”
se possui uma quantia tão vultuosa em
“dinheiro vivo”
, pobre é que não é, e por isso, não é razoável que o Estado tenha que suportar pelas despesas do seu processo judicial.

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023